Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE 10% PARA 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, DO SALÁRIO MÍNIMO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES FÁTICAS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE COMPROVADA. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As decisões que fixam alimentos não fazem coisa julgada material, estando sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 1.699 do CC/02, diante de modificação nas condições econômicas das partes.
2. Comprovada a alteração na situação fática do alimentando, que, após a fixação inicial da pensão, passou a demandar maiores despesas em razão de diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), justifica-se a revisão da prestação alimentícia.
3. Demonstrada, ainda, a possibilidade do alimentante, a partir das movimentações bancárias e dos vínculos de trabalho firmados com a Prefeitura Municipal de São Rafael/RN, é legítima a majoração dos alimentos, sobretudo considerando tratar-se de pessoa jovem, saudável e apta ao exercício de atividades laborais.
4. A existência de outro filho portador de transtorno do espectro autista (TEA) não inviabiliza a majoração dos alimentos pretendida na lide, uma vez que o dever de sustento se distribui de forma equitativa entre os descendentes, devendo o alimentante ajustar sua capacidade contributiva para assegurar a ambos condições mínimas de dignidade.
5. Mostra-se razoável e proporcional a elevação do percentual da pensão alimentícia de 10% para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, com abatimento dos descontos compulsórios, ou, na ausência de vínculo formal, sobre o salário mínimo, em consonância com o binômio necessidade-possibilidade e com a jurisprudência deste eg. Tribunal.
6. Apelação conhecida e não provida.